Tribunal: STF
Processo: AI 574242
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se houve
   efetivamente o dano alegado na inicial, sendo incabível para isso
   o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta
   Corte.
Inviabilidade do recurso extraordinário para discutir
   questão infraconstitucional sob a alegação de ofensa do disposto
   no art. 93, IX, da Constituição federal.
Acórdão recorrido que
   se encontra devidamente fundamentado, ainda que com sua
   fundamentação não concorde o ora agravante.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.